Tribunal: TJMT
Processo: 1005962-37.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Recurso no: 1005962-37.2019.8.11.0002
Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória da Comarca de Várzea Grande
Recorrente: ARIANY AGDA SALLES SOARES
Recorrido: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do Julgamento: 17.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO DE VOO. NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE PACOTE ADITIVO COM VOO POR OUTRA COMPANHIA AÉREA. ATRASO DE 5 (CINCO) HORAS NO NOVO VOO CONTRATADO. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ATRASO NÃO APRECIADO NA SENTENÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OCORRIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Ação nominada “indenizatória por danos morais” cuja causa de pedir decorre do cancelamento do pacote de viagem adquirido pela recorrente, em decorrência da recuperação judicial da empresa aérea Avianca, restando como opção viável disponível à consumidora a aquisição de aditivo para viajar por outra companhia aérea. Atraso de 5 (cinco) horas no novo voo adquirido, para chegar ao destino final.
Recurso inominado. Sentença de improcedência.
Pretensão recursal é a reforma da sentença para julgar procedente o pedido da inicial para condenar a recorrida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
O Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.
Preliminar de ilegitimidade passiva. No caso, a recorrente intermediou a aquisição de pacote turístico - passagem aérea, entre o consumidor e a empresa aérea, bem como o hotel -, participando, portanto, da cadeia de consumo, sendo responsável solidária por eventuais falhas na prestação do serviço.
Aquisição de pacote de viagem com destino à Recife. Cancelamento de voo que resultou na necessidade de aquisição de aditivo, com ônus financeiro atribuído ao consumidor mudando para outra companhia aérea de modo que o embarque que estava previsto para às 03h45 do dia 04.05.2019 só ocorreu às 07h00 e a chegada que estava programada para às 09h05 ao destino final só ocorreu às 14h50 do dia 04.05.2019, resultado assim no atraso de 5 (cinco) horas para chegar ao destino final.
Incontroverso o cancelamento do pacote de viagem que resultou na necessidade de aquisição de pacote aditivo para que a recorrente pudesse realizar a viagem, bem como o atraso de 5 (cinco) horas para chegar ao destino final conforme nova contratação, resta configurada a falha na prestação do serviço e, por consequência, gera obrigação de indenizar a todas as empresas participantes da cadeia de fornecimento em indenizar.
Sentença que não apreciou o ponto do atraso, limitando-se a anuência da nova aquisição.
Circunstância que ultrapassa a esfera patrimonial e tem extensão para enveredar no campo dos danos morais diante dos transtornos sofridos, notadamente o atraso superior a 4 (quatro) horas.
Para fixação do quantum indenizatório o julgador deve sopesar as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica das partes e o critério da razoabilidade.
Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ARIANY AGDA SALLES SOARES - CPF: 051.130.651-29 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020